Tribunal: TJDFT
Processo: 0711866-93.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA (ART. 311/CTB). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTOS. TESTEMUNHA POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia atinente ao crime de trânsito, tipificado no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, para condenar o denunciado à pena de 7 (sete) meses de detenção, com regime inicial aberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. Postula a defesa a absolvição por insuficiência probatória, aduzindo, para tanto, que as provas produzidas sob o crivo do contraditório não demonstraram cabalmente a autoria delitiva.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso por considerar que as provas carreadas aos autos demonstram a materialidade e autoria do crime (ID 63264866).
5. “O crime previsto no artigo 311 do CTB não exige para sua configuração dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito, sendo suficiente que reste comprovado estar o condutor trafegando em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano”. (AgRg nos EDcl no HC n. 354.810/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 23/10/2017).
6. Na hipótese, a autoria e a materialidade restaram cabalmente demonstradas, notadamente pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência no 2194304220715191949 (ID 62634163), bem como pela prova oral produzida em juízo. Os depoimentos dos policiais são coerentes e seguros em afirmar que o acusado desobedeceu a ordem de parada na blitz de trânsito e empreendeu fuga em alta velocidade, o que os obrigou a realizar acompanhamento tático, momento em que o acusado transitou pelo acostamento da via e pulou quebra-molas, chegando a adentrar ao perímetro urbano, onde havia uma grande concentração de pessoas. Dessa forma, é demonstrado que o delito descrito no art. 311 do CTB está configurado.
7. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.